Tribunal: TJMT
Processo: 1023933-36.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023933-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), ATAIDES DE DEUS VIEIRA POZZI - CPF: 010.317.386-22 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), RODOLPHO BERNARDES TEIXEIRA - CPF: 037.604.181-12 (ADVOGADO), ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO LTDA. - CNPJ: 18.449.504/0006-63 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER JONES RODRIGUES FERREIRA - CPF: 090.156.556-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXCLUIR SÓCIO DO POLO PASSIVO — REGISTRO DA RETIRADA DA SOCIEDADE NA JUNTA COMERCIAL ANTES DO FATO GERADOR DO TRIBUTO — ILEGITIMIDADE — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ESTADO — OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

Comprovada a ilegitimidade do sócio em razão de sua retirada da sociedade empresária, registrada na Junta Comercial antes da ocorrência do fato gerador do tributo, são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Pública, em observância ao princípio da causalidade.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que proveu, em parte, o agravo de instrumento (
Id. 179158171
).

Assegura que, “
quem deu causa a instauração da exceção de pré-executividade foi o próprio agravado, ao não proceder com a comunicação ao fisco a respeito da alteração estatutária, como exige a Lei nº 7.098/98
”.

Assevera que, “
a distribuição dos honorários deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual o ônus da sucumbência será de responsabilidade daquele que tiver dado causa ao processo
”, pelo que o agravado “
não pode ainda se beneficiar com o recebimento de verba honorária
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Ataídes de Deus
Vieira Pozzi, a requerer a reforma do acórdão tão somente para que os honorários sejam fixados nos termos do artigo 85,
§§
2º e 3º, do Código de Processo Civil
(Id. 184457729).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ataídes de Deus
Vieira Pozzi
interpôs agravo de instrumento contra a decisão (Id. 151316672 – 1/9) proferida em execução fiscal, que acolheu a exceção de pré-executividade por ele oposta, e reconheceu sua ilegitimidade para compor o polo passivo da execução, extinguiu o processo em relação à ele, sem resolução de mérito, mas arbitrou os honorários advocatícios, de forma recíproca, no valor de R$ 1.500,00: mil e quinhentos reais.

[...] Diante do todo o exposto: a) julgo procedente a exceção de pré-executividade oposta por Ataíde de Deus Vieira Pozzi para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam e, por consequência natural de causa e efeito, julgo extinta a execução fiscal em relação ao excipiente; Em prestígio ao princípio da causalidade, condeno as partes ao pagamento de sucumbência recíproca no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). [...]. (Id. 151316672 – fls. 1/9).

Em decisão unipessoal proferida na data de 16 de março de 2023, neguei provimento ao agravo de instrumento, por conseguinte, determinei a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) (Id. 161690295 – fls. 1/9).

Contra essa decisão, Ataídes de Deus
Vieira Pozzi
interpôs agravo interno na data de 20 de março de 2023 (Id. 162064182 – fls. 1/6) e, no dia 17 de agosto do mesmo ano, reexaminei a questão e reconsiderei a decisão para dar provimento, em parte, ao agravo de instrumento, tão somente para excluir sua condenação em honorários advocatícios.

Todavia, discorda o agravante, porque, segundo alega, nada obstante reconheça a ilegitimidade passiva do agravado, esse não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, uma vez que não comunicou à Fazenda Pública sobre a sua retirada da sociedade.

No caso, a execução fiscal é decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS por estimativa simplificada e de “
operações e prestações escrituradas nos livros fiscais próprios e declarados integralmente pelo contribuinte através da GIA-ICMS
”,
cujos fatos geradores ocorreram em agosto e setembro de 2018
(Processo Judicial Eletrônico nº 1040268-41.2021.811.0041, Primeira Instância, certidão de dívida ativa nº 20191623861, Id. 69775078).

Sobre a responsabilidade do sócio que se retira da sociedade empresarial, o artigo 1.032 do Código Civil, dispõe:

Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo,
enquanto não se requerer a averbação
.

E nos termos do artigo 1.150 do mesmo Código, “
o empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais
”, logo, a retirada do sócio da empresa tem validade a partir do seu respectivo registro na Junta Comercial, quando torna público o ato.

De fato, consta na Vigésima Terceira Alteração Contratual da Sociedade Empresária denominada Rotas de Viação do Triângulo Ltda., com sede na Rua Vital José Carrijo, 716, bairro Lídice, Uberlândia-MG, CEP 38400-080, que o agravado retirou-se da sociedade na data de
6 de abril de 2011
e registrou sua retirada no dia
25 de julho do mesmo

ano
na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, onde a empresa foi registrada e está localizada a matriz.

Desse modo, não é possível à Fazenda Pública alegar desconhecimento acerca da retirada do agravado da sociedade empresarial, uma vez que sua saída foi devidamente registrada no Órgão competente oito (8) anos antes da ocorrência do fato gerador do tributo.

Além disso, na hipótese, após a oposição da exceção de pré-executividade na data de 14 de dezembro de 2021 (Primeira Instância, Id. 72661069 - fls. 1/10), o agravante manifestou sua concordância com a exclusão do agravado do polo passivo da execução (Primeira Instância, Id. 77878419 – fls. 1/4).

Sobre a questão, é o entendimento do Tribunal:

[...] A Exceção de Pré-executividade na Execução Fiscal, promovida contra o sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa, deve ser acolhida quando há prova pré-constituída da sua retirada no quadro societário antes da ocorrência dos fatos geradores do crédito tributário. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1009065-24.2020.811.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 17 de julho de 2020)

[...] Se a prova documental revela que o sócio não integrava o quadro societário, na data em que o fato gerador ocorreu, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado com a exclusão do feito executivo. [...] (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1009849-35.2019.811.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 15 de julho de 2020).

Por conseguinte, uma vez que
a extinção do processo se deu pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravado pela Fazenda Pública, é consequência lógica a sua condenação em honorários advocatícios pelo princípio da causalidade, mormente quando houve o exercício do direito de defesa com a contratação de advogado pelo agravado, após a citação.

2. A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento da verba honorária por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1584753/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [sem negrito no original]

Quanto ao pedido nas contrarrazões pela fixação dos honorários advocatícios nos termos do
artigo 85,
§§
2º e 3º, do Código de Processo Civil, esclareço que
inexiste proveito econômico obtido pelo agravante, visto que o crédito da Fazenda Pública continua a ser exigível na sua totalidade. Também, não há correlação entre o acolhimento da pretensão posta na exceção de pré-executividade com o valor dado à causa na execução fiscal, pelo que possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade.

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante, tem afastado a aplicação da tese jurídica (Tema nº 1.076):

[...]
Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019’ (1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 2025080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, julgamento em
14 de novembro de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
17 de novembro de 2022
). [sem negrito no original]

Desse modo, é possível fixar os honorários advocatícios pelo critério da equidade, no caso de exclusão do sócio da execução fiscal em razão de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024